Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701786-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX VIANA DA SILVA NETO AGRAVADO: VANESSA DAS CHAGAS CORTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada/agravante (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos), incluídos valores de outras folhas (ex.: férias, 13.a remuneração, diferenças, pagamentos atrasados, retroativos e exercícios anteriores) até liquidação da dívida. O agravante sustentou que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável, além da medida comprometer sua subsistência e de sua família. Alegou que seu salário já se encontra integralmente comprometido com despesas essenciais, bem como diversos empréstimos e a retenção de parte significativa de seu salário inviabiliza a manutenção de suas necessidades básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e os limites dos impostos pela legislação vigente. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e a determinação de suspensão do feito originário até o julgamento do Tema 1.230 do STJ. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário subsidiariamente a redução do percentual de penhora para, no máximo, 2,5% de sua remuneração líquida. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o agravante alega a existência de risco à sua subsistência. Conforme consta nos autos (ID 72586471), o agravante juntou seus contracheques, nos quais demonstra receber o salário líquido de, aproximadamente, R$ 4.567,00, e que possui um débito parcelado em sua conta corrente no valor de R$ 1.671,91. Demonstrou a existência de quatro empréstimos consignados em folha de pagamento, além de débito significativos junto ao cartão de crédito. A despeito de ter uma remuneração bruta de quase R$13.000,00, não tem no final do mês nem R$3.000,00 para prover seu sustento e de sua família. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. A situação evidencia que eventual penhora sobre os seus rendimentos comprometerá a sua subsistência, não sendo a hipótese de mitigação da impenhorabilidade legal. Portanto, presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo com a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da medida nesta seara de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No que concerne ao pedido de suspensão do feito por se tratar de matéria afeita ao Tema 1.230 do STJ, cuja questão submetida a julgamento refere-se ao alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, verifico que houve determinação, apenas, de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, portanto, conforme se manifestou o Juízo de origem, inaplicável ao presente processo a suspensão determinada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora